Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-34.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO EXTINTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TÍTULO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte executada em face da sentença que extinguiu o processo de execução, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei 9.099/95, e art. 485, III, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.
2. Em suas razões recursais, requer a cassação da sentença, pois alega que opôs embargos à execução, pendente de julgamento de mérito, pleiteando a nulidade do título executivo, o que poderá repercutir na apreciação destes autos. No mérito, pugna pela reforma da sentença, porquanto argumenta a existência de vício de consentimento. Em síntese, discorre o recorrente que é analfabeto e que o causídico que lhe prestou assistência para recebimento de benefício previdenciário não confeccionou o contrato conforme o pactuado, nem mesmo lhe entregou a sua cópia. Aduz que foi acordado o pagamento de 30% do valor do benefício, porém houve acréscimo de pagamento de 10 salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar a existência de embargos à execução com o escopo de desconstituir o título executivo extrajudicial, a ensejar eventual repercussão na decisão desta demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
5. Em decorrência do princípio da dialeticidade o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Assim, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. O artigo 914 do CPC dispõe: “O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos”. O seu § 1o “Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal”.
7. O artigo 917 do mesmo diploma legal prevê: “Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.” Art. 920. “Recebidos os embargos: (...) II - encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença.”.
8. Verifica-se que o recorrente opôs embargos de execução no 0702610-25.2024.8.07.0021 visando a desconstituição do presente título. Houve a fase instrutória, com a produção de prova testemunhal e documental. A sentença foi prolatada aos 28/02/2025, julgando improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo a validade do título executivo, pois o vício apontado não foi demonstrado.
9. Assim, a matéria trazida na fase recursal já fora analisada em sede de embargos à execução, de modo que o recurso não poderá ser conhecido, devendo a sentença ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não conhecido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.
11. Condenado recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), porém suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95, art.43; CPC, art. 914 e 917.